Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-76.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001687-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Localização de Contas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS SOARES DE SOUZA - CPF: 925.405.621-91 (APELANTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTAMENTO DA PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PRIVADO DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA À CEF DE SALDO DE DEPÓSITOS DE FGTS – REPASSE NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O banco privado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança pela qual se objetiva a restituição de valores comprovadamente recebidos a título de FGTS, e não transferidos à CEF, atual responsável pela administração da verba, em desatendimento à regra disposta na Lei nº 8.036/90. 2. Demonstrada existência de depósito de valores devidos a título de FGTS em favor do autor, competia ao Banco/réu a comprovação da transferência dos mesmos à CEF, conforme determinado pela Lei nº 8.036/90 e pelo Decreto nº 99.684/90. 3. Não tendo o Banco/réu se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e acolhido o pedido inicial, com a condenação do Banco à devolução do montante comprovadamente recebido, corrigido pelos rendimentos aplicáveis às contas de FGTS desde a data dos depósitos até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com inversão do ônus da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001687-76.2018.8.11.0003
- CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS SOARES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança”
(Proc. nº 1001687-76.2018.811.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem resolução do mérito ao fundamento de que
“não é do banco réu, mesmo em se tratando de período anterior ao início da vigência da Lei nº. 8.036/90, a obrigação pelos depósitos
(de FGTS)
e o histórico de movimentação financeira das contas”
, e que o
“Banco Bradesco como mero recebedor dos valores, não mais reponde pelos depósitos das contas vinculadas desde 1989
(...)
presum
(indo)
-se que os valores pelo qual o autor quer ver restituído, tenham sido transferidos à Caixa Econômica Federal que é parte legítima para responder por eventuais depósitos e saldos”
. A r. sentença ainda condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. ID 38997115).

O apelante sustenta o equívoco da sentença, já que
“ficou claro nos autos que o recebimento do FGTS à época questionada nos autos (1985 a 1989) era do Banco Apelado”
, e que os recibos juntados com a inicial comprovam que sua antiga empregadora efetuou os respectivos depósitos junto ao Banco/apelado, tendo o apelante instruído a inicial, ainda, com
“extrato completo do FGTS emitido pelo Banco Caixa
(...)
, onde constata-se que não há nenhum tipo de depósito de depósito de FGTS realizado no período mencionado nos autos, qual seja 1985 e 1989”
.

Discorre que,
“mesmo que as contas do FGTS
(tenham sido)
legalmente transferidas para o Banco da Caixa Econômica Federal, essa migração se deu no ano de 1989, ou seja, depois que os depósitos do FGTS do Apelante já haviam sido devidamente pagos para o banco Apelado”
, não tendo este, por sua vez, juntado aos autos qualquer
“comprovante de que os valores recebidos por ele
(...)
tenham sido transferidos ao banco da Caixa Econômica Federal”
.

Sustenta que
“o Banco Caixa passou a cuidar das contas vinculadas a partir do ano de 1989, sendo os depósitos do Apelante realizados entre 1985 a 1989, anterior a migração”
, e, nos termos dos arts. 23 e 24 do Decreto n° 99.684/90, o
“banco depositário é responsável pelos lançamentos efetuados nas contas vinculadas durante o período em que estiverem sob sua administração”
, competindo a ele
“emitir o último extrato das contas vinculadas sob sua responsabilidade”
, pelo que a r. sentença não poderia simplesmente presumir que o Banco/apelado efetuou a transferência dos valores à CEF, quando inexiste qualquer comprovação nesse sentido nos autos, mesmo porque o Banco/apelado limitou-se a arguir sua ilegitimidade passiva.

Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que, reconhecida a legitimidade do Banco/apelado, seja o mesmo condenado
“ao pagamento dos valores relativos ao FGTS depositados no período de 01.06.1985 até 10.02.1989, com rendimentos (correção monetária e juros), conforme índices vigentes no período até o efetivo pagamento, acrescidos por juros moratórios legais a contar da citação”
(cf. ID 38997117).

Nas contrarrazões de ID 38997120 o apelado dá combate às razões do apelo e pede o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“CARLOS SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA contra BANCO BRADESCO S/A, também qualificado no processo, visando a restituição dos valores de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS depositado junto ao banco requerido.

O requerente alega que trabalhou como pintor na empresa
Zaher & Cia Ltda
, entre os anos de 1985 a 1989, e que a referida empresa efetuava os depósitos de seu FGTS em conta vinculada junto ao banco réu. Diz que em 2017, se dirigiu até a Caixa Econômica Federal, a fim de verificar o saldo de seu fundo de garantia, quando foi informado que não constava nenhum depósito de seu antigo empregador. Aduz ter procurado o requerido, sendo dito que todas as contas de FGTS haviam sido migradas para Caixa Econômica no ano de 1991, e que desde então o banco não tinha acesso a essas contas. Requer a restituição dos valores depositados entre o período de 01/06/1985 a 10/02/1989. Pugna pela procedência da inicial. Juntou documentos.

Citada, a requerida apresentou contestação (Id. 14200554). Alega em preliminar a sua ilegitimidade passiva e ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito argui que não é responsável pela administração do FGTS. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.”

E julgou extinto o feito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco/réu/apelado, com os seguintes fundamentos:

“
(...)

A primeira questão a ser enfrentada refere-se à questão preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo requerido.

A instituição financeira alega que todas as contas do FGTS foram transferidas para a Caixa Econômica Federal, sendo esta a responsável pelo fundo de garantia do autor, conforme a Lei nº. 8.036/1990.

A Lei 5.107/1966, que criou o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com a redação dada pelo Decreto-Lei 20/66, estabeleceu a possibilidade, pelo sistema vigente à época, do empregador eleger o Banco em que realizaria os depósitos vinculados ao empregado.

No entanto, esta lei foi revogada pela Lei 7.839/89 que passou a dispor acerca do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS entre outras alterações, outorgando à Caixa Econômica Federal a gestão do Fundo.

Todas as alterações na gestão do Fundo havidas através das Leis 7.839/89 e Lei 8.036/90 centralizam os recursos, a manutenção e controle das contas vinculadas ao empregado pela instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Contudo, não é do banco réu, mesmo em se tratando de período anterior ao início da vigência da Lei nº. 8.036/90, a obrigação pelos depósitos e o histórico de movimentação financeira das contas.

O Banco Bradesco como mero recebedor dos valores, não mais reponde pelos depósitos das contas vinculadas desde 1989. Assim, presume-se que os valores pelo qual o autor quer ver restituído, tenham sido transferidos à Caixa Econômica Federal que é parte legítima para responder por eventuais depósitos e saldos.

É o entendimento:

CONTAS DE FGTS – Ação de cobrança c.c indenização por danos morais - Pedido incidental de exibição dos extratos de contas do FGTS – Ilegitimidade do banco privado para figurar no polo passivo – Orientação fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos – Ainda que o autor pretenda a cobrança de valores transferidos ao banco privado depositário e a correspondente atualização monetária do numerário, a demanda deve ser ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública responsável pela gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Precedentes do E. TJSP – Extinção do processo, sem resolução de mérito - RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 00039477620118260584 SP 0003947-76.2011.8.26.0584, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 08/04/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2019)

Dispõe, ainda, a Súmula 514 do STJ:

"A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos Trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão".

Dessa forma, fixada a orientação a respeito do tema necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco réu, com a consequente extinção do processo.

Ex positis, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido, julgo EXTINTO processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais). A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões, o autor/apelante ressalta que,
“mesmo que as contas do FGTS
(tenham sido)
legalmente transferidas para o Banco da Caixa Econômica Federal, essa migração se deu no ano de 1989, ou seja, depois que os depósitos do FGTS do Apelante já haviam sido devidamente pagos para o banco Apelado”
, não tendo este, por sua vez, juntado aos autos qualquer
“comprovante de que os valores recebidos por ele
(...)
tenham sido transferidos ao banco da Caixa Econômica Federal”
.

Preambularmente, não há falar em ilegitimidade do Banco Bradesco S.A. para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a pretensão do autor não é simplesmente de recebimento ou correção monetária dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS, o que, de fato, seria de responsabilidade da Caixa Econômica Federal – CEF; o que o autor pretende é reaver valores depositados

pela sua antiga empregadora junto ao Banco/réu/apelado a título de FGTS, e que não teriam sido transferidos à CEF, atual responsável pela administração da verba, em desatendimento à regra disposta na Lei nº 8.036/90.

Assim, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

O autor/apelante comprovou que sua antiga empregadora, Zaher & Cia Ltda., depositou junto ao Banco/réu/apelado os valores que lhe eram devidos a título de FGTS em razão da relação de trabalho mantida entre os mesmos nos períodos de 01/06/1985 a 31/05/1988 e 01/07/1988 a 10/02/1989 (cf. IDs 38996994, 38996998 e 38996999).

Por outro lado, o autor/apelante também instruiu a inicial com Extrato Completo do FGTS emitido pela CEF (cf. ID 38996996), pelo qual é possível constatar que inexiste depósito de FGTS realizado no período de 1985 a 1989.

Não há falar, portanto, em ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, já que o autor/apelante trouxe aos autos todos os documentos necessários ao conhecimento do pedido.

Assim, demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, competia ao Banco/réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a comprovação da efetiva transferência dos valores à CEF, nos termos da Lei nº 8.036/90, ônus do qual não se desincumbiu, já que o Banco/réu limitou-se a arguir a ilegitimidade passiva em sua defesa, e, quanto ao mérito, a reafirmar que não é responsável pela administração do FGTS (cf. ID 38997108).

A propósito, a Lei nº 8.036/90 dispõe que:

“Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe:

I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;

(...)

Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a partir de 1º de outubro de 1989, relativos ao FGTS, serão transferidos à Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subseqüente à data em que tenham sido efetuados.

Art. 12. No prazo de um ano, a contar da promulgação desta lei, a Caixa Econômica Federal assumirá o controle de todas as contas vinculadas, nos termos do item I do art. 7º, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa, a ser fixada pelo Conselho Curador.”

Por outro lado, os arts. 21, 23 e 24 do Decreto nº 99.684/90, que consolida as normas regulamentares do FGTS, estabelecem que:

“Art. 21. Até o dia 14 de maio de 1991, a CEF assumirá o controle de todas as contas vinculadas, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa a ser fixada pelo Conselho Curador.

§ 1° Até que a CEF implemente as disposições deste artigo, a conta vinculada continuará sendo aberta em nome do trabalhador, em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador.

§ 2° Verificando-se mudança de emprego, a conta vinculada será transferida para o estabelecimento bancário da escolha do novo empregador

(...)

Art. 23. 0 banco depositário é responsável pelos lançamentos efetuados nas contas vinculadas durante o período em que estiverem sob sua administração.

Art. 24. Por ocasião da centralização na CEF, caberá ao banco depositário emitir o último extrato das contas vinculadas sob sua responsabilidade, que deverá conter, inclusive, o registro dos valores transferidos e a discriminação dos depósitos efetuados na vigência do último contrato de trabalho.”

Assim, sendo incontroverso nos autos que Zaher & Cia Ltda., antiga empregadora do autor/apelante, depositou junto ao Banco/apelado os valores que lhe eram devidos a título de FGTS em razão da relação de trabalho mantida nos períodos de 01/06/1985 a 31/05/1988 e 01/07/1988 a 10/02/1989 (cf. IDs 38996994, 38996998 e 38996999), e, por outro lado, tendo o autor/apelante comprovado que junto à CEF se encontram depositados apenas os valores vertidos pela empresa Ronaldo de Oliveira Center Car ME, segunda empregadora do autor, conforme Extrato Completo emitido pela CEF (cf. ID 38996996), impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e acolhido o pedido inicial, já que o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva transferência à CEF dos valores que estavam nas contas vinculadas sob sua responsabilidade até o ano de 1989, ou mesmo o saque destes.

Ressalta-se que a comprovação de tais fatos deveria se dar por meio de prova documental, juntada com a contestação, o que não foi feito pelo Banco/réu. Aliás, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o mesmo quedou-se inerte (cf. ID 38997114).

O montante comprovadamente depositado junto ao Banco/réu deve ser corrigido pelos rendimentos aplicáveis às contas de FGTS desde a data dos depósitos até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

À vista do exposto, dou provimento ao apelo, para, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco/réu/apelado, julgar procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento da quantia recebida a título de FGTS depositada em nome do autor pela empresa Zaher & Cia Ltda., e não repassada à CEF, corrigida pelos índices aplicáveis ao benefício e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, tudo

a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno o Banco/réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020